Tribunal: TJBA
Processo: 0566186-42.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566186-42.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: JACIARA COSTA DE PINHO

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA, FABIANO RICARDO PORTO CESAR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra sentença que julgou procedente, em parte, ação indenizatória ajuizada por JACIARA COSTA DE PINHO, consumidora que adquiriu unidade habitacional no empreendimento “Edifício Green Park” com previsão de entrega para março de 2012, prorrogável até setembro de 2012, mas com “Habite-se” somente expedido em julho de 2013. A sentença reconheceu o direito à restituição da comissão de corretagem, ao pagamento de lucros cessantes (aluguéis) e à indenização por danos morais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a incorporadora possui legitimidade passiva para responder pela restituição da comissão de corretagem; (ii) estabelecer se a pretensão de restituição dessa verba encontra-se prescrita; (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar por lucros cessantes; (iv) verificar se há dano moral indenizável decorrente do inadimplemento contratual.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incorporadora possui legitimidade passiva para responder pela restituição da comissão de corretagem, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 939, uma vez que integra a cadeia de consumo.

4.

A pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem submete-se à prescrição trienal, conforme entendimento firmado no Tema 938 do STJ, devendo ser contada a partir do pagamento da verba. No caso, a ação foi proposta mais de cinco anos após a assinatura do contrato e o pagamento da comissão, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

5.

O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual e da cláusula de tolerância, gera o dever de indenizar por lucros cessantes, sendo o prejuízo presumido, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 996. A ausência de destinação locatícia não afasta o direito à compensação pela perda da posse.

6.

A mora injustificada da incorporadora, por período superior a nove meses, frustrando a legítima expectativa de uso do bem e impondo à compradora a necessidade de assumir despesas com moradia alternativa, caracteriza dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução em sede recursal.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A incorporadora é parte legítima para responder pela restituição da comissão de corretagem, por integrar a cadeia de consumo.

2.

A pretensão de restituição da corretagem prescreve em três anos, a contar do pagamento.

3.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera, por si só, o dever de indenizar o comprador por lucros cessantes.

4.

O inadimplemento contratual, quando excessivo e frustrador da expectativa legítima do consumidor, pode ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, IV; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.551.951/SP (Tema 939), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016; STJ, REsp 1.551.956/SP (Tema 938), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0566186-42.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, sendo Recorrida
JACIARA COSTA DE PINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09